Tribunal: STF
Processo: ARE 745796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil e Trabalhista. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.